Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. ATO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO. ITBI. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A r. sentença condenou o réu na obrigação de adotar providências necessárias ao aperfeiçoamento do ato aquisitivo do bem imóvel, atualizando o cadastro dominial perante o registro imobiliário e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, portanto o provimento judicial não extrapolou o pedido. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
II – Condenar o apelante-réu à obrigação postulada pelo apelado-autor, ainda que seja fixada multa pelo descumprimento, não trará o resultado pretendido, diante da sua hipossuficiência econômica, razão por que cabível a determinação para que o Cartório de Registro de Imóveis promova a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, art. 497 do CPC.
III - A isenção concedida pelo art. 98, §1o, inc. IX, do CPC é extensível aos atos notariais e de registros, quando praticados por determinação de medida judicial e a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. No entanto, a gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
IV – Apelação parcialmente provida.